Tribunal: STF
Processo: RHC 60446
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
PENA CUMPRIDA. RECURSO PREJUDICADO.
SE QUANDO INTERPOSTO O RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
PENA JA FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, SEGUNDO E DE DEPREENDER-SE DA
PETIÇÃO RECURSAL, ALIAS POUCO CLARA, CABE SE CONSIDERA-LO PREJUDICADO,
TANTO NO QUE SE REFERE AO PEDIDO PARA QUE AGUARDASSE O PACIENTE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DE SUA APELAÇÃO, COMO PARA QUE FOSSE
ALCANCADO PELO BENEFICIO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO 86.643, DE
24.11.81.